Tribunal: STF
Processo: RE 1319556
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fls. 100):
    “Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Morte de policial civil de folga. Projéteis que causaram o óbito pertencentes à Polícia Militar. Munição de propriedade do Estado, que dela deveria ter zelado. Falta de vigilância sobre objeto de potencial lesividade que contribuiu ao homicídio de funcionário estatal. Responsabilidade objetiva. Valor do dano moral que deve ser reduzido. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.”
    No RE (Vol. 7, fl. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega que o acordão recorrido violou o art. 97 da CF (Vol. 7, fl. 144), pois não indicou nenhum fundamento para justificar a declaração de inconstitucionalidade do disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, uma vez que limitou-se a fazer referência ao julgamento proferido nas ADI's 4.357 e 4.425.
    Sustenta a inaplicabilidade da decisão do STF nas ADI's 4.357 e 4.425, pois a tese ali fixada só se aplicaria quando já houvesse a expedição do ofício requisitório, o que não é o caso dos autos. Pleiteou que, para a correção monetária, seja aplicada a TR, e, que os juros de mora sejam calculados conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
    Em contrarrazões (Vol. 7, fl. 155), o recorrido pleiteia o desprovimento do apelo extremo.
    Na sequência, o Tribunal de origem decidiu sobrestar o Recurso Especial e o presente Recurso Extraordinário, interpostos simultaneamente, até que houvesse o pronunciamento definitivo pelo STJ e STF nos Temas 905/STJ e 810/STF (Vol. 7, fl. 168). 
    Julgado o mérito do Tema 810, com Embargos de Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no RE 870.947-RG, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 (Vol. 7, fl. 176).
    A Turma Julgadora, todavia, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a tese adotada no acórdão recorrido observou “tanto o disposto na Repercussão geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905”. Eis a ementa do julgado (Vol. 7, fl. 188):
    “Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Morte de policial civil de folga. Projéteis que causaram o óbito pertencentes à Polícia Militar. Munição de propriedade do Estado, que dela deveria ter zelado. Falta de vigilância sobre objeto de potencial lesividade que contribuiu para o homicídio de funcionário estatal. Responsabilidade objetiva. Valor do dano moral que deve ser reduzido. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II, do CPC para eventual adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido. “
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo, determinando a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 7, fls. 196).
    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para observância do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947-RG) (Vol. 8).
    Por sua vez, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo e determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que a Turma Julgadora já entendera por manter o acórdão recorrido (Vol. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, em que pesem as ponderações feitas pelo Tribunal de origem, o fato é que o Tema 810 se amolda à hipótese dos autos. 
    No caso, o Tribunal de origem reformou em parte a sentença que condenara a Fazenda Pública de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao filho e à esposa de EDNEI LOPES - policial civil morto fora do horário de expediente, por terceiro desconhecido, com uso de munição pertencente ao Estado -, para reduzir o valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
    No que tange aos consectários legais, determinou que a correção da quantia e os juros de mora devem incidir a partir da data do julgamento da apelação. 
    No entanto, afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 unicamente para o cálculo da atualização monetária, especificando que, para tal fim, deve ser utilizada a tabela prática do Tribunal de Justiça.
    A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 103):
    “Tem-se, ante tais parâmetros, como razoável o montante correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores (viúva e filho), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que deverá ser corrigido a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de mora a partir dessa mesma data de fixação. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.”
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu, em parte, do entendimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fixado no RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), julgado pela sistemática da repercussão geral, no ponto em que a aplicou a tabela prática do Tribunal de Justiça para a correção monetária incidente sobre a condenações imposta à Fazenda Pública.
    O Pleno desta CORTE, na ADI 4.425 QO (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2015), assentou que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Confira-se a ementa do acórdão:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”
    No mesmo sentido, cite-se o entendimento firmado pelo ilustre Min. LUIZ FUX no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810):
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
    Em acréscimo, esta SUPREMA CORTE, nos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral), do qual fui relator para o acórdão, publicado em 3/2/2020, rejeitou, por maioria, a modulação de efeitos, preservando, assim, o julgamento de mérito do RE 870.947-RG e das ADIs 4357 e 4425. Veja-se a ementa do acórdão:
    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a correção monetária observe o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do Tema 810 da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente